Tribunal: TJMT
Processo: 1006593-41.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006593-41.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOELMA NASCIMENTO DOS REIS - CPF: 954.839.771-49 (APELADO), MARIA NUBIA PANIAGO PEREIRA - CPF: 592.711.161-00 (ADVOGADO), PRISCILA SANTOS RAIMUNDI CARLOS PEREIRA - CPF: 011.373.221-01 (ADVOGADO), JUSCELINO DOS SANTOS - CPF: 483.514.151-20 (APELADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO –
BURACO NA PISTA – DANOS MATERIAIS – RODOVIA PEDAGIADA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO. 22 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO ARTIGO 37, § 6º DA CF/88 -
FALTA DE MANUTENÇÃO NA RODOVIA DEVIDAMENTE COMPROVADO - AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO NO LOCAL - FATOS E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS NOS AUTOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS POR NOTAS E DESPESAS MÉDICAS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -- RECURSO NÃO PROTELATÓRIO - MULTA INDEVIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cabe à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da responsabilidade objetiva disposta no artigo 37, §6º da Constituição Federal e do artigo 22 do Código de Defesa Consumidor. A ocorrência de danos ao veículo de propriedade do usuário da rodovia, provocado por buraco na pista enseja a responsabilização objetiva da concessionária pelos danos causados, pois é sua responsabilidade a manutenção da rodovia que lucra mediante o recebimento de pedágio.

A indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito, tampouco pode ser irrisória, de forma a perder seu caráter de justa composição e prevenção.

Já o direito à indenização por dano estético surge quando demonstrada a existência de CICATRIZ permanente e invalidez parcial irreversível, e a sua quantificação deve considerar a extensão da deformidade e sua repercussão na vida pessoal da vítima.

Se os embargos de declaração não são opostos com intuito manifestamente protelatórios, incabível é a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A., em face da r. sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais e Estéticos n. 1006593-41.2020.8.11.0003 movida por

JOELMA NASCIMENTO DOS REIS e JUSCELINO DOS SANTOS, julgou procedente a presente para: condenar a empresa ré no pagamento da importância de R$ 3.562,60 (três mil e quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos), a ser corrigido: juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária INPC a contar do fato, valor que deverá ser direcionado ao autor Juscelino dos Santos; condenar a empresa ré no pagamento da importância de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), a título de danos morais, devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês e correção monetária INPC, a contar desta decisão; Condenar a empresa ré no pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano estético, devendo ser corrigido 1%

ao mês e correção monetária INPC, a contar desta decisão; Condenar a empresa ré no pagamento da importância de R$ 5.806,61 (cinco mil e oitocentos e seis reais e sessenta e centavos), referente ao dano material, o qual deverá ser corrigido: juros 1% ao mês a partir da citação e correção INPC a contar do desembolso, valores direcionados à autora Joelma Nascimento dos Reis; Condenar a empresa ré no pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Sustenta que não há que se falar em responsabilização da Concessionária na presente situação, por se tratar de culpa exclusiva da vítima, já que a presença de depreções na rodovia não seriam a causa primordial para o acidente. Ainda que assim não se considere, o que só se admite a título argumentativo, é fácil constatar que o condutor poderia ter se desviado dos supostos buracos, vez que trafegava em condições metereológicas favoráveis e em trecho de pouco movimento com boa sinalização, é o que registra o boletim de ocorrência juntado aos autos pelos autores.

Aduz que resta evidente a completa falta de responsabilidade da CRO, vez que o acidente em comento ocorreu por imprudência do condutor do veículo segurado; além disso, de acordo com o artigo 927 do nosso Código Civil, a possibilidade de reparação do dano se restringe à prática de ato ilícito, e um ato ilícito é cometido por aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem (art. 186, CC/2002).

Por fim, argumenta que a Concessionária em nenhum momento se omitiu, e muito menos agiu com negligência ou imprudência, mantendo a pista sempre em perfeitas condições de uso e realizando a inspeção nos moldes pactuados.

Requer tendo em vista o preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade, seja recebido, processado e julgado o presente recurso de Apelação; seja reformada a sentença de primeiro grau, a fim de ser reconhecida a ausência de responsabilidade da Concessionária e por consequência a improcedência dos pedidos formulados na exordial; que haja o afastamento da multa imposta na sentença que julgou os Embargos de Declaração; a inversão da sucumbência quanto às custas processuais e aos honorários sucumbenciais aplicáveis, para que fique esta ao encargo do Apelado.

Contrarrazões. (id. 173410308)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A., em face da r. sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais e Estéticos n. 1006593-41.2020.8.11.0003 movida por

JOELMA NASCIMENTO DOS REIS e JUSCELINO DOS SANTOS, julgou procedente a presente para: condenar a empresa ré no pagamento da importância de R$ 3.562,60 (três mil e quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos), a ser corrigido: juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária INPC a contar do fato, valor que deverá ser direcionado ao autor Juscelino dos Santos; condenar a empresa ré no pagamento da importância de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), a título de danos morais, devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês e correção monetária INPC, a contar desta decisão; Condenar a empresa ré no pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano estético, devendo ser corrigido 1%

ao mês e correção monetária INPC, a contar desta decisão; Condenar a empresa ré no pagamento da importância de R$ 5.806,61 (cinco mil e oitocentos e seis reais e sessenta e centavos), referente ao dano material, o qual deverá ser corrigido: juros 1% ao mês a partir da citação e correção INPC a contar do desembolso, valores direcionados à autora Joelma Nascimento dos Reis; Condenar a empresa ré no pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

A ação foi proposta pelos apelados, pleiteando a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos, em razão de acidente de trânsito em rodovia que vitimou seu irmão, em trecho de responsabilidade da apelante, que atribui à falta de sinalização da BR à existência de obras na pista de rolamento quando o tráfego era mantido na condição de “pare e siga”.

O feito foi julgado procedente, contando a sentença com o seguinte entendimento:

“(...) Depois de acurada análise das razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece acolhimento, porque, em que pese a versão apresentada na peça de bloqueio, entendo que há elementos suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato descrito na exordial, deve ser debitada à empresa ré.

Na hipótese em análise, restou incontroverso que o acidente ocorreu por causa da presença de buracos na rodovia sob concessão da requerida, tanto que tal questão sequer foi objeto de impugnação específica nas razões defensivas.

As concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados aos usuários do serviço, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

É dever da concessionária responsável pela rodovia garantir o tráfego seguro e tranquilo dos usuários, bem como adotar medidas preventivas necessárias para que a faixa de rolamento esteja, sempre, em condições de um tráfego seguro.

Assim, pode se concluir pela responsabilidade da concessionária de serviço público em indenizar os danos causados a terceiro, independentemente de conduta culposa, ante a realização de um serviço público, quando não demonstrada a ocorrência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, situações em que seria permitido, pelo ordenamento jurídico, a exclusão do dever de indenizar.

Também não há falar em caso fortuito ou força maior para fins de eximir-se a ré, vez que a situação descrita encontra-se longe da configuração dessas eximentes da responsabilidade, vez que a presença de buracos na pista, quando do acidente é inequívoca.

No mesmo diapasão não há falar em culpa concorrente, pois o alegado pela empresa ré – uma vez que não dirigia com a atenção de praxe com a velocidade acima do permitido, não encontra ressonância nos elementos de provas encartados no processo.

Demais disto, como dito, a responsabilidade da ré é objetiva, o que põe termo a qualquer tese nesse sentido.

Portanto, em face da ausência de comprovação de excludentes e falha na prestação de serviço quanto ao dever de segurança, que enseja a reparação material e moral.

No que se refere o dano material, inequívoca a pretensão do autor, uma vez que comprovado que o acidente ocorreu e demonstrada as avarias, bem como as notas fiscais, as quais não foram desmerecidas pela empresa ré, em sendo assim, deve ser responsabilizada no pagamento de R$ 3.562,60 (três mil e quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos), valor que deverá ser corrigido, bem como as despesas dispendidas pela autora na aquisição de medicamentos e despesas médicas no importe de R$ 5.806,61 (cinco mil e oitocentos e seis reais e sessenta e um centavos), não sendo mitigadas pela parte ré.

Sendo morais os danos causados a outrem, o dever de reparar será estabelecido pelo julgador de acordo com as peculiaridades que se apresentarem no caso concreto, mas sempre tendo em vista a extensão da lesão sofrida pela vítima.

Também é importante que fique consagrada a adequação entre a ofensa e a indenização, sob pena de restar cristalizado inaceitável enriquecimento de uma das partes e irregular desfalque da outra.

No presente caso, o dano não tem repercussão simplesmente moral, ficando comprovada a deformidade permanente que autoriza a indenização por dano estético.

Em face das lesões experimentadas pela autora, a mesma não mais usa certos tipos de vestimenta, mormente bermudas e, a testemunha Marta de Freitas Sales informa que a cicatriz incomoda.

Frise-se, ocorreu uma transformação física e permanente na vítima e sendo a aparência elemento que compõe o patrimônio subjetivo da autora, evidente os danos morais e estéticos, que podem ser ressarcidos cumulativamente.

De forma que, o conjunto probatório revela a existência do dano estético, pois a vítima traz para si longa cicatriz, o que autoriza fixação separada do valor indenizatório, inconfundível com a verba destinada a reparar os dissabores e dores sofridas em decorrência do acidente, assim, arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

(...)

Face ao exposto, JULGO PROCEDENTE a presente 'Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais' proposta por JOELMA NASCIMENTO DOS REIS e JUSCELINO DOS SANTOS, em desfavor de CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A, todos com qualificação nos autos, para: (...)”. (id. 173410291)

Conforme bem apontado na sentença, é evidente a falha na prestação do serviço no caso em tela, ainda mais quando há provas das obras para reparar a estrada, bem como, a falta de melhor sinalização, para que pudesse ser evitado o acidente.

Em contraponto, a recorrente não impugnou especificamente os valores das notas fiscais apresentada pela recorrida, nem juntou orçamento ou demonstrativo de cálculo contestando os valores apresentados.

Ademais, não traz aos autos elementos probatórios que comprovam a culpa exclusiva da recorrida no evento, ao contrário, ficou demonstrado que o acidente se deu em razão de buraco na pista,

confirmando que a conduta omissiva da empresa recorrente foi o fator fundamental para o acidente se concretizar, conforme boletim de ocorrência apresentado pela própria recorrente.

Desse modo, evidencia-se a existência de responsabilidade da recorrente, tendo em vista que o usuário de rodovia pedagiada é consumidor por equiparação, fato que encontra respaldo tanto no Código de Defesa do Consumidor.

Cabe à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da responsabilidade objetiva disposta no artigo 37, §6º da Constituição Federal e do artigo 22 do Código de Defesa Consumidor.

A ocorrência de danos ao veículo de propriedade do usuário da rodovia, provocado por buraco na pista enseja a responsabilização objetiva da concessionária pelos danos causados, pois é sua responsabilidade a manutenção da rodovia que lucra mediante o recebimento de pedágio.

A Constituição Federal Brasileira impõe as concessionárias prestadoras de serviços públicos a responsabilidade pelos danos causados a terceiros.

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecera aos princípios de Iegalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]

§ 6° As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Já o Código de Defesa do Consumidor dispõe:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

Em que pese a apelante atribua a culpa de terceiro do evento danoso aos apelados, aduzindo que este deixou de observar as cautelas de direção eis que perdeu o controle da motocicleta, por estar em velocidade incompatível com o trecho, em alta rotação; inexiste nos autos qualquer prova nesse sentido, tampouco há provas de que
na data dos fatos a rodovia estava devidamente sinalizada, sendo certo que, oportunizada as partes a produção de provas, a apelante deixou de provar o ônus, conforme dispõe o artigo 373, II, CPC.

Ademais, compulsando os autos, vislumbra-se diante do Boletim de Ocorrência id. 173373834 que: “O veículo envolvido foi a motocicleta: V1 - HONDA/BIZ 125 ES. Com base na análise dos vestígios identificados no local e no veículo, constatou-se que V1 seguia o fluxo da via, sentido Rondonópolis/MT - Juscimeira/MT, quando o condutor perdeu o controle do veículo ao passar num desnível (buraco) presente na via. V1 ficou imobilizado sobre a via, sendo que populares que ali estavam fizeram a retirada do veículo. Conforme constatações em levantamento de local do acidente, concluiu-se que o fator principal do acidente foi a perda de controle de direção do condutor de V1. Observações: a velocidade da via no local do acidente é de 40 km/h; o pavimento da rodovia estava em mau estado de conservação, com diversos buracos, alguns com profundidade de aproximadamente 15 cm, conforme foto anexa; a sinalização horizontal e vertical estava em boas condições; as condições ambientais eram de céu claro e não havia sinais de precipitação pluviométrica no momento do acidente; quando da chegada da equipe PRF ao local do acidente, o local já estava totalmente desfeito; a condutora de V1, Sra. JOELMA NASCIMENTO DOS REIS, tinha sido encaminhado à UPA de Rondonópolis/MT, pela ambulância de emergência da Concessionária Rota do Oeste; posteriormente, a equipe deslocou-se até a UPA para maiores informações da condutora de V1, que ainda estava em atendimento médico; a condutora de V1 realizou o teste de alcoolemia e preencheu o Termo de Declaração do Envolvido - TDE.’.

Neste sentido, mutatis mutandis:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO - DEVER DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA VIA SOB A SUA ADMINISTRAÇÃO - OMISSÃO - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS - SENTENÇA MANTIDA. - Embora a responsabilidade das prestadoras de serviço público seja, em regra, objetiva (art. 37, § 6º, da Constituição Federal), na hipótese dos autos, em que se discute suposto ato omissivo da concessionária ré, tem lugar a aplicação da teoria da culpa do serviço ou "faute du service". - Neste contexto, para que a requerida fosse condenada a ressarcir os danos materiais e morais suportados pela parte autora em razão do acidente automobilístico objeto da lide, fazia-se necessária a comprovação de que a causa principal dos referidos danos foi a inexistência, o mal funcionamento ou o atraso na prestação do serviço de limpeza, conservação e sinalização da rodovia que está sob a sua administração, o que não ocorreu. (...)”.

(TJMG - Apelação Cível

1.0338.16.000810-2/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/05/2020, publicação da súmula em 03/06/2020).

“RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DESNÍVEL EM PISTA PEDAGIADA - DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Devidamente comprovado pela recorrida que o acidente de fato ocorreu, por haver desnível em pista pedagiada, exsurge a responsabilidade civil da concessionária de serviço público, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima na espécie. Nos casos de acidente de trânsito, o dano material é devido quando comprovado pelos documentos cabíveis o valor a ser despendido para os reparos, anotando-se que o dano moral é inocorrente no caso concreto, sendo um acidente a não gerar qualquer dor moral. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.(TJ-MT - RI: 10443868320218110001, Relator: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Data de Julgamento: 18/09/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 22/09/2023)”.

DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA FEDERAL. RESPONSABILIDADE DO DNIT. OMISSÃO IMPUTÁVEL AO ENTE PÚBLICO. A jurisprudência pátria tem assentado a possibilidade jurídica do pagamento de indenização decorrente de acidente de trânsito ocorrido em rodovia federal quando demonstrada a ação ou omissão imputável ao ente público no tocante à conservação e sinalização da rodovia, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (nos termos do art. 37, § 6º, CF/88). (TRF-4 – AC: 50004427720164047207 SC 5000442-77.2016.4.04.7207, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 01/07/2020, QUARTA TURMA)

Ainda, vale mencionar que o Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o ente público é responsável pela manutenção e sinalização adequada das rodovias, devendo afixar sinalização específica e adequada nas vias em obras; bem como mantê-las em boas condições para que não ocorra acidentes.

Restando caracterizada a negligência da concessionária apelante, omitindo-se em adotar as providências necessárias, tais como a devida manutenção da BR para evitar a ocorrência do evento danoso configurado está o dever de indenizar.

Desta forma, de posse da responsabilidade objetiva da apelante, irretocável a sentença que julgou procedente o pleito autoral, vez que os danos morais, estéticos e materiais restam devidamente demonstrados pela demandante, decorrendo da própria dinâmica e situação do acidente, decorrente da falta de manutenção adequada de operação ‘tapa buraco’.

Quanto ao montante da indenização por danos morais, conforme entendimento uníssono da jurisprudência pátria, ele não deve implicar enriquecimento ilícito, tampouco ser irrisória, de forma a perder seu caráter de justa composição e preventivo.

Neste sentido, feitas as devidas digressões lógicas para amoldar as razões de decidir ao caso concreto, eis o seguinte julgado do excelso Supremo Tribunal Federal:

"ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CRIMINAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE. (...). 3. A quantia indenizatória deve balizar-se entre a justa composição e redação do enriquecimento ilícito, por meio de um juízo de razoabilidade e proporcionalidade. (...)." (STF. Recurso Especial nº 1.164.402/MT, Relator: Ministro Castro Meira, DJ: 07/04/2011)

Resta claro, portanto, que a indenização por danos morais possui um caráter dúplice, ou seja, deve, de forma equilibrada, compensar a vítima e punir o agente ofensor.

Lado outro, a longa cicatriz permanente após a cirurgia pela autora também restou demonstrada nos autos, já que o médico perito foi peremptório em afirmar que ‘em seu exame físico ortopédico, constata-se: 1) Marcha claudicante sem auxilios; 2) A amplitude de movimento de joelho esquerdo é bloqueada em aproximadamente 25 graus de flexão; 3) Hipotrofia leve do membro inferior esquerdo; 4) Cicatrizes cirúrgicas em face antero medial e lateral do joelho esquerdo. (id. 173410252)

Ademais, levando em consideração as particularidades da espécie, o valor global arbitrado na r. sentença apelada a título de danos morais e estéticos - R$ 18.000,00 (dezoito mil reais – danos morais) e, R$ 10.000,00 (dez mil reais – danos estéticos) é quantia que, a meu sentir, mostra-se razoável, proporcional e compatível com as lesões morais, mostrando-se condizente com as circunstâncias fáticas, a gravidade objetiva do dano e seu efeito lesivo, e também com a extensão da deformidade permanente documentada nos laudo médico judicial e sua presumida repercussão na vida pessoal da vítima, além de não implicar em enriquecimento sem causa.

Vejamos:

"EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE REPARAÇÃO - PRELIMINAR - SENTENÇA ULTRA-PETITA - CONFIGURAÇÃO - DECOTE - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - LESÕES FÍSICAS E PSÍQUICAS - CICATRIZES DIVERSAS - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - ADEQUAÇÃO - LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. (...). III - Tendo a conduta dos réus causado lesões à integridade física e psíquica do autor, mostra-se devida a reparação por danos morais. III- Comprovada a prática do ilícito, a reparação moral deve ser fixada em valor suficiente e adequado para compensar os prejuízos imateriais experimentados pelo ofendido e para desestimular a prática reiterada da conduta lesiva do ofensor. IV- Verificando-se que o resultado estético final do tratamento médico deixou dano aparente ou marcas visíveis (cicatrizes) na vítima do acidente, esta faz jus ao recebimento de indenização por danos estéticos. V- Não tendo sido suficientemente comprovados os supostos 'lucros cessantes' que o autor teria deixado de auferir em razão de sua situação precária de saúde causada pelo acidente do qual foi vitima, não há como impor aos réus condenação ao pagamento da respectiva indenização." (TJMG, Apelação Cível n 1.0183.10.011074-5/002, Relator(a): Des.(a) João Cancio, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2020, publicação da súmula em 31/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNIBUS. FALHA MECÂNICA. CASO FORTUITO. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERIFICAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. (...). A indenização por dano estético, cumulável com a indenização por dano moral (Súmula 387 STJ), tem o escopo de compensar a alteração morfológica permanente das características físicas da vítima, devendo ser fixada levando em conta a extensão da deformação e sua repercussão na vida pessoal da vítima." (...) (TJMG, Apelação Cível n 1.0024.14.226268-2/001, Relator (a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/03/2020, publicação da súmula em 13/03/2020)

Ainda, malgrado os argumentos da Concessionária Apelante não há como afastar a condenação aos danos materiais, isto porque restou demonstrado através das notas fiscais e notas de despesas médicas os gastos pela parte autora.

Ademais o Estatuto dos Usuários de Serviços Públicos (Lei 13.460/2018) dispõe em seu art. 5º, II a presunção de boa-fé do usuário:

“Art. 5º. O usuário de serviço público tem direito à adequada prestação dos serviços, devendo os agentes públicos e prestadores de serviços públicos observar as seguintes diretrizes:

I - urbanidade, respeito, acessibilidade e cortesia no atendimento aos usuários;

II - presunção de boa-fé do usuário;

Quanto à multa fixada em desfavor da apelante na decisão que apreciou os embargos de declaração, tem-se que a penalidade somente se o recurso for protelatório o que não se verifica no caso.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE OU TRANSCURSO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO VINDICADO APÓS TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO - INOCORRÊNCIA - HIPÓTESES DO ART. 921, §§1º, 4º E 5º, DO CPC - NÃO VERIFICAÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA - MULTA DO ART.1.026, § 2º do CPC - AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO - EXCLUSÃO DA PENALIDADE.

Consoante preceito do art. 921, III e §§1º, 4º e 5º, do CPC, a prescrição intercorrente restará configurada nas hipóteses em que a parte exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado ou, ainda, naquelas em que esta mesma situação operar-se após o término do prazo de 01(um) ano da suspensão do processo, determinada em razão da não localização de bens do executado passíveis de penhora. Não verificadas quaisquer dessas hipóteses no caso concreto, não há que se falar em configuração da prescrição intercorrente, o que impõe a cassação da sentença extintiva de 1º Grau. Inexistente a inércia do exequente reconhecida na sentença de 1º Grau, deve ser afastada a multa do art. 1.026, § 2º do CPC imposta à parte embargante, já que afastado o intuito protelatório dos Embargos de Declaração interpostos.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.176385-5/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/08/2023, publicação da súmula em 30/08/2023)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para tão somente afastar a multa imposta na sentença que julgou os Embargos de Declaração e, manter os demais termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023